Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-86.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005769-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), YGOR REGIEL FELIX CARDOSO - CPF: 044.166.141-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – REEDUCANDO QUE TERIA ATINGIDO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO –PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA REGIME MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Execução Penal prevê hipóteses em que a pena privativa de liberdade fica sujeita à regressão, ou seja, o reeducando é transferido para regime mais gravoso do que esteja para o cumprimento da pena, como no caso da prática de falta grave, consistente no descumprimento reiterado das condições impostas.

Conquanto o reeducando tenha atingido o requisito objetivo para progressão regimental, deve ser considerado o regime prisional em que efetivamente estava inserido ao cometer falta grave, e ainda
que estivesse cumprindo pena no regime aberto, seria possível a fixação do regime fechado, pois é admissível a regressão
per saltum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0004016-89.2018.8.11.0064, que deixou de regredir o reeducando
Ygor Regiel Felix Cardoso
para o regime prisional fechado e o progrediu para o regime aberto.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de regredir o agravante para o regime fechado, com esteio no artigo 50, V, da LEP (Id. 162366193, pp. 213-219).

Nas contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida (Id. 162366193, pp. 229-236).

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 162366193, p. 240).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
provimento
do recurso (Id. 167273239).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consta dos autos que o agravado
Ygor Regiel Felix Cardoso
foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do delito de roubo majorado – processo executivo de pena n. 0004016-89.2018.8.11.0064.

Consta que, posteriormente, ele foi colocado em regime prisional semiaberto.

Em 25.3.2021 foi realizada audiência de justificação posto que ele teria cometido novo delito envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Nessa ocasião, foi acolhida a sua justificativa e o reeducando/agravado foi mantido no regime semiaberto.

Sobreveio o relatório de investigação n. 201/2021 (Id. 162366193, pp. 85-97), informando que em um local conhecido como “PQP do Lixão” reuniam-se diversas pessoas para consumir bebidas alcoólicas, usar drogas e também ocorriam crimes no local, constatou-se ainda que várias delas faziam uso de tornozeleira eletrônica, incluindo o agravado.

Em decorrência disso, foi realizada nova audiência de justificação, em 18.11.2021, ocasião em que o agravado apresentou sua justificativa para a falta grave.

Nessa oportunidade, o magistrado singular negou o pleito ministerial e deixou de efetuar a regressão de regime do reeducando, por considerar que tais fatos ocorreram depois da data que ele teria direito à progressão para o regime aberto, tendo ainda progredido-o de regime, estabelecendo condições para o seu cumprimento (Id. 162366193, pp. 183-185).

Irresignado, o
parquet
interpôs o presente recurso, a fim de reformar a citada decisão para que o reeducando, ora agravado, seja regredido para o regime prisional fechado, em razão do cometimento de falta grave consistente no descumprimento reiterado das condições impostas, com fulcro no art. 50, V, da LEP.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial comporta
provimento
.

Importante consignar de início que, no âmbito de execução penal, existem hipóteses em que a pena privativa de liberdade fica sujeita à regressão, ou seja, o reeducando é transferido para regime mais gravoso do que esteja cumprindo a pena.

É o que preceitua o artigo 118 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).”

Consoante se nota, o aludido dispositivo prevê que o reeducando será transferido para regime mais rigoroso quando praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
, hipótese esta que ocorreu no presente caso.

O
parquet
sustenta em suas razões que o próprio apenado confirmou na audiência de justificação que foi a uma festa no local supracitado, denominado “PQP do lixão”. Ressalta ainda que ele não tinha autorização para sair no período noturno, que mudou de endereço e não comunicou ao Juízo. E, a respeito das inúmeras notificações de descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica, ele aduziu que deveria ser problema no aparelho, que às vezes não carrega.

Oportuno trazer as declarações prestadas pelo reeducando/agravado na aludida audiência,
in verbis
:

“(...)
Juiz:
Tá usando a tornozeleira?

Agravado:
Sim;

Juiz:
O senhor teve uma festa lá no lixão “PQP” do lixão, em julho desse ano?

Agravado:
Acho que sim senhor;

Juiz:
O senhor sabe que não podia sair a noite, não sabe?

Agravado:
Sim, mas eu comuniquei o sistema né, falei que eu ia sair, toda vez que eu vou pra algum lugar eu comunico o monitoramento;

Juiz:
É o sistema que autoriza o senhor sair a noite ou é o juiz?

Agravado:
É o juiz né que autoriza não o sistema;

Juiz:
E a noite o senhor tava permitido de sair pra festa?

Agravado:
Não, tô errado;

Juiz:
Tem alguma justificativa a apresentar?

Agravado:
Não senhor; (...)

Promotora:
Então o senhor trocou de endereço (...) Tinha comunicado no processo isso?

Agravado:
Não (...)

Promotora:
Tem um relatório da tornozeleira do senhor que consta que o senhor teve num período de noventa dias, 99 notificações por estar fora da área de inclusão e 46 notificações (...) por deixar desligada por falta de repor. Qual justificativa o senhor tem? (...) foi do mês de agosto até o mês de novembro agora, até o dia de hoje; (...)

Agravado:
Eu acho que é problema no aparelho então moça, porque tem hora que ela não carrega;

Promotora:
(...) e onde o senhor vai fora da área de inclusão?

Agravado:
O único lugar que eu vou é Poxoréu só (...) na casa dos meus parentes (...)

Promotora:
E nesse local que o senhor foi “PQP” do lixão o que que acontecia lá, é uma festa o que que é lá?

Agravado:
Faz tempo isso (...) acho que faz uns três meses dois meses que eu fui nisso aí (...) é festa;

Promotora:
Então isso foi logo depois da audiência de justificação?

Agravado:
Eu acho que sim; (...).”

Além disso, o agravante ponderou que já havia sido realizada audiência de justificação anteriormente e, alguns meses depois, voltou a descumprir as condições determinadas ao regime mais brando que cumpria.

Conforme exposto, o agravado estava cumprindo pena em regime semiaberto e praticou falta grave consistente em descumprir as condições que lhe foram impostas, fator que resulta na regressão ao regime fechado.

No entanto, verifica-se que o juiz de primeiro grau considerou que ele teria atingido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto antes do cometimento da falta grave e, assim, deixou de efetuar a regressão de regime.

Importante destacar que ainda que o reeducando tenha atingido o lapso temporal quando da suposta prática da falta grave, não se avaliou a respeito do requisito subjetivo, e tampouco houve decisão, à época, progredindo-o de regime, de modo que não é possível considerar o regime prisional aberto como aquele que ele estaria cumprindo, mas sim o regime em que estava efetivamente inserido (semiaberto).

Em verdade, pouco importa se o reeducando se encontra cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto, pois, ao contrário do instituto da progressão regimental, é perfeitamente possível a regressão
per saltum
, ou seja, ainda que o agravado estivesse em regime aberto, seria cabível a regressão para o regime fechado.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (STJ. AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016) (AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no REsp 1773347/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, julgado em 27.11.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 118, I, DA LEP. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO POR SALTO (ABERTO PARA O FECHADO). POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A prática de falta grave, decorrente ou não de nova condenação, justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, ainda que estabelecido de forma mais gravosa do que a estabelecida na sentença condenatória, sendo admitida a regressão por salto. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1703504/RO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22.5.2018).

Impende consignar, que a prática de falta grave também provoca a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução

(salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Essa é a orientação consolidada nas Súmulas 534 e 535 da Corte Superior:

“Súmula 534/STJ: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Súmula 535/STJ: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.”

Sobre os descumprimentos das condições impostas ao agravado, conforme bem delineado pelo Ministério Público, além de ele ter frequentado local inadequado e em período indevido, sem autorização para tanto, também houve inúmeras notificações do monitoramento eletrônico pelo seu reiterado descumprimento – 99 notificações por estar fora do perímetro adequado e 46 notificações por falta de recarregar a bateria – relatório efetuado em 18.11.2021 (Id. 162366193, p. 186).

Assim, afirma o agravante que
“em menos de um ano o agravado teve duas audiências de justificação realizadas devido sua reiteração de descumprimento das condições fixadas no regime semiaberto e prática de novo crime (págs.286/287 mov.56.1 e págs.478/480 do mov. 103.1), o que demonstra que o agravado não está cumprindo com os deveres do regime mais brando e com os ditames impostos pelo Juízo da Execução Penal, entende-se que a regressão para o regime fechado é medida que se impõe, com fulcro no artigo 50, inciso V, da LEP”
– Id. 167273239.

Nesse contexto, verifico que é plenamente possível a regressão do agravado ao regime fechado, em decorrência da prática de falta de natureza grave pelo descumprimento reiterado das condições que lhes foram impostas, devendo ser considerado o regime no qual o reeducando estava inserido no momento da suposta conduta ilícita e irregular, atendendo, portanto, as diretrizes da Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e regredir o agravado
Ygor Regiel Felix Cardoso
para o regime fechado pela prática de falta grave, com fulcro no art. 50, inciso V, da LEP.

Oficie-se o Juízo de origem para cumprir a determinação desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023